Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-78.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001521-78.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (APELADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVDA COM BASE EM CIRCULAR DO BNDES – CONTRATO ENTRE PARTICULARES E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONVÊNIO QUE AUTORIZASSE A PRORROGAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o DO CPC -

APELO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando as provas pretendidas se mostrarem desnecessárias, estando o feito apto ao julgamento com os documentos já existentes, tratando-se de matéria eminentemente de direito.

“(...) A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Descabida a pretensão de prorrogação da dívida, com base em Circular de BNDES,

sob alegação de tratar a questão de crédito rural, uma vez que o objeto da dívida é oriunda de contrato entre particulares, não havendo qualquer demonstração de convênio ou programa que autorize a prorrogação.

Não há falar em necessidade de reforma quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, quando eles são fixados de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSE ARMANDO ARGENTA
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos no 1001521-78.2019.8.11.0045 - Cód. 10850248,
Embargos de Terceiro
, interposta em face do exequente
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos,
CONDENANDO
o Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da dívida, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Foi arguida preliminar de cerceamento de defesa, alegando-se que a duplicata não possui aceite do Apelante e que não houve possiblidade de produção de provas, ainda que devidamente requeridas.

Destaca a ausência de efetiva prestação dos serviços, mostrando-se indevida a cobrança.

Afirma que foi apresentada tese alternativa, a fim de que fosse reconhecido o direito do Apelante à prorrogação das dívidas oriundas de crédito rural, conforme Circular do BNDES, a qual contempla os beneficiários, desde que os recursos tivessem sido utilizados nas atividades de produção e contratados até 28/12/2017.

Requer a minoração dos honorários advocatícios, eis que houve o julgamento antecipado da lide, logo após a apresentação da defesa.

Pede que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. E no mérito, a reforma da sentença. Alternativamente, pede que seja reconhecido o direito à prorrogação das dívidas oriundas do Crédito Rural, com base na Circular do BNDES (itens 3.1 e 3.1.2.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS

Mostra-se descabido o pedido de produção de prova testemunhal e pericial quando há elementos de provas suficientes para o deslinde da causa, notadamente quando se tratar de causa meramente de direito.

No caso, muito bem salientou o Magistrado a esse respeito:

“(...) A realização de perícia técnica nos documentos juntados aos autos, como pretende o embargante, não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução da matéria/ponto controvertido (a existência da dívida) não depende de conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame dos demais elementos de prova material/documental, existentes no processo. Não há, na hipótese concreta, utilidade/imprescindibilidade e pertinência na produção deste meio de prova. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Desnecessária a realização de prova pericial em ação cuja discussão gira em torno da alegada abusividade da taxa de juros e encargos praticados, vez que se trata de matéria eminentemente de direito, que demanda mera apreciação das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Nos termos do art. 917, §3°, do CPC/15, quando o embargante alegar excesso de execução, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.094164-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos no 1001521-78.2019.8.11.0045 - Cód. 10850248,
Embargos de Terceiro
, interposta em face do exequente
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos propostos por
JOSE ARMANDO ARGENTA
,
CONDENANDO
o Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da dívida, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Pois bem.

Direto ao ponto, tem-se que a sentença não merece guarida, eis que é incontestável a dívida existente, e isso ficou evidenciado nos autos; também é de notório que o protesto do título (duplicata sem aceite) é perfeitamente plausível para embasar a execução, da qual não se vê excessos.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) a duplicata é título executivo extrajudicial [art. 784, inciso I do Código de Processo Civil/2015]. Trata-se de título de crédito, eminentemente causal, que tem origem sempre em uma efetiva compra e venda mercantil ou prestação de serviços, sendo exigido para sua exequibilidade o aceite ou, então, a existência de protesto, acompanhado do recibo de entrega da mercadoria ou do comprovante de prestação do serviço [art. 15, incisos I e II da Lei no 5.474/1968].

Tratando-se de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, gravada por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, fica o credor autorizado a emitir as denominadas duplicatas virtuais, sendo de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a realização do protesto [art. 8o, parágrafo único da Lei no 9.492/1997]. Nestes casos, o protesto por indicação, acompanhado da nota fiscal e do recibo de entrega da mercadoria ou do comprovante de prestação do serviço, é suficiente para instruir a execução por título extrajudicial, sendo desnecessária a apresentação do título executivo físico. Basta que o credor instrua a petição inicial com: a) protesto do título; b) comprovante do negócio; e c) comprovante da entrega das mercadorias/recebimento da prestação de serviço.

(...)

Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, mormente o teor dos documentos encartados nos eventos no 12493134, 12493139 12493159, da execução que tramita apensa/associada no 1001240-59.2018.8.11.0045, deflui-se que a companhia requerente, para embasar o pedido executório, promoveu a juntada do instrumento de protesto da duplicata de venda mercantil, no valor de R$ 72.950,00 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), com vencimento em 30/04/2017, acompanhado da correlata nota fiscal de compra e venda de mercadoria, contendo o campo de recebimento assinado e datado de 16/09/2016.

E mais, segundo os informes contidos no processo, verifica-se que o embargante/executado, na data de 25 de março de 2019, formulou requerimento/notificação com o objetivo de promover a liquidação da dívida contraída junto à empresa exequente Brasilquímica Indústria e Comércio Ltda, através de recursos a serem obtidos/disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (evento no 19512648 - pág. 1/3).

Portanto, diante desta moldura, partindo do pressuposto fático de que é inequívoca a existência do negócio jurídico entre as partes e da efetiva entrega/recebimento da mercadoria, comprovados através da nota fiscal e recibo coligidos, dado à existência do protesto, acompanhado da respectiva duplicata mercantil, conclui-se que a execução está devidamente aparelhada por título executivo extrajudicial.

Deveras, não se mostra plausível a argumentação sustentada pelo embargante, pois a entrega da mercadoria está devidamente documentada com a nota fiscal e o recibo juntados, os quais se referem à data de 16/09/2016, mas somente em sede de embargos vem o devedor argumentar a falta de comprovação da relação contratual, embora o protesto tenha ocorrido em 15/05/2017, e nada declarou.

É importante notar, ainda, neste cenário, que no campo destinado ao recebimento das mercadorias, além da data do recebimento, consta a assinatura do recebedor. Embora o embargante tenha alegado que a assinatura ali aposta não pertence a nenhum de seus representantes, o fato é que, e isso não se pode sonegar, subsiste no processo prova material idônea, hábil a comprovar, com segurança categoria, a preexistência de tratativas, por parte do executado, com a finalidade de viabilizar o pagamento da dívida, originada do fornecimento de mercadoria pela empresa exequente, e que não fora adimplido (evento no 19512648 – págs. 1/3).

Sob outro aspecto, é de suma importância enfatizar que, no caso ‘sub judice’, não se está diante de cobrança de crédito rural concedido por banco ou cooperativa de crédito. O título de crédito, objeto da execução, não deixa dúvida de que o crédito surgiu por força de contrato de compra e venda firmado entre particulares. Tratando-se de relação jurídica firmada entre particulares, certamente não se pode seguir as diretrizes do BNDES, e sim ao Código Civil. Logo, não há fundamento legal para amparar o alegado direito à prorrogação da dívida”.

A esse respeito:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
(N.U 0008291-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias.

Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, não procedem as alegações do apelante.

No tocante ao pedido alternativo, comungo da posição acerca da inviabilidade do pedido de prorrogação de prazo, uma vez que o contrato executado foi firmado entre particulares, não havendo a probabilidade de prorrogação da dívida com base em Circular do BNDES, eis que não consta qualquer comprovação de autorização mediante convênio com o BNDES para a efetivação da prorrogação.

Quanto à alegação de exorbitância da verba honorária advocatícia sucumbencial fixada, tenho-a como descabida, pois ela encontra-se em patamar condizente com o artigo 85, § 2o do CPC, ressaltando-se que houve além da inicial, a impugnação aos embargos e após a manifestação acerca da impugnação.

Com tais apontamentos, não há qualquer reparo a serem feitos na sentença.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da atualizado da dívida, suspendendo, contudo, a exigência, uma vez que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021